Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602024-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602024-30.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - BRUNA SADDI PEDROSO DE MORAES
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNA SADDI PEDROSO DE MORAES (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
550
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.232

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602024-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: BRUNA SADDI PEDROSO DE MORAES
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. CERTIDÕES DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU. NÃO
APRESENTAÇÃO. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de BRUNA SADDI
PEDROSO DE MORAES para o cargo de Deputada Estadual (id. 43043662).

Publicado o edital previsto pelo artigo 34, inciso II, da resolução TSE nº
23.609/2019, não houve impugnação.

A requerente foi intimada para apresentar documentos faltantes (id.
Num. 43153550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891200000042120618
Número do documento: 22091516413891200000042120618

43087278), especificamente: cópia do documento oficial de identificação e certidões da
Justiça Federal e Estadual, de 1º e 2º Grau.

A requerente peticionou, juntando documentos (id. 43094716 a 43094722;
43101785 e 43101786).

A Secretaria Judiciária prestou informação (id. 43102657), identificando como
inconsistências remanescentes: não apresentação da certidão criminal para fins eleitorais
do 1º Ofício do Distribuidor de Curitiba.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento (id.
43107054), apontando a falta da certidão criminal para fins eleitorais do 1º Ofício do
Distribuidor de Curitiba.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a requerente não juntou aos autos a certidão criminal para fins
eleitorais do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta das
certidões criminais (id. 43087278), a requerente apresentou apenas, no que interessa ao
presente:

(i) certidão para fins eleitorais da Justiça Eleitoral de 2º Grau (id. 43094718);

(ii) certidão unificada para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id.
43094719);

(iii) certidão negativa de antecedentes criminais para fins eleitorais emitida pelo 3º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43094720).

(iv) certidão negativa cível emitida pelo 2º Ofício Distribuidor de Curitiba (id.
43094721);

(v) certidão negativa criminal para fins eleitorais emitida 2º Ofício Distribuidor de
Curitiba (id. 43094722);

(vi) cópia de documento oficial de identidade (id. 43101786).

Com isso, a requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba.

Num. 43153550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891200000042120618
Número do documento: 22091516413891200000042120618

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as certidões
criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou
o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente intimada
para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação da norma
regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente previsto
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o indeferimento do
registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de candidatura de
Bruna Saddi Pedroso de Moraes para concorrer ao cargo de Deputada Estadual.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602024-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: BRUNA SADDI PEDROSO DE
MORAES, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022

Num. 43153550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891200000042120618
Número do documento: 22091516413891200000042120618